Tribunal: TJBA
Processo: 8008030-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8008030-62.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8012143-56.2026.8.05.0001 PACIENTE: MATEUS RAMOS MARQUES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: MM JUIZO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312, 313 E 315 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL E PROCEDIMENTOS EM CURSO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE JUÍZO PROGNÓSTICO SOBRE PENA FUTURA EM HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Mateus Ramos Marques, contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sustentando-se busca pessoal ilegal e desproporcionalidade da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegada ilegalidade da busca pessoal, por ausência de “fundadas razões”, pode ser reconhecida de plano na via do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), inclusive diante do princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame da existência de “fundadas razões” para a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 1º, do CPP, em regra exige análise aprofundada do contexto fático-probatório anterior ao flagrante, incompatível com o rito do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 4. A narrativa constante do depoimento policial indica, em cognição sumária, situação apta a legitimar inicialmente a abordagem, pois descreve notícia de tráfico por populares, localização do suspeito com características informadas e apreensão de entorpecentes e balança de precisão em bolsa na posse do paciente, o que afasta demonstração inequívoca, de plano, da ilegalidade. 5. A decisão que converte o flagrante em preventiva explicita a materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) a partir do auto de exibição e apreensão e do laudo pericial definitivo, além dos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão. 6. O risco concreto de reiteração delitiva evidencia o periculum libertatis e justifica a custódia para garantia da ordem pública, diante de histórico criminal com registros de procedimento por tráfico/associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e pedido de prisão preventiva relacionado a homicídio qualificado. 7. A incidência do art. 313, I, do CPP se configura por se tratar de crime com pena máxima superior a 4 anos, reforçando a admissibilidade da prisão preventiva no caso. 8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostram inadequadas e insuficientes quando o decreto prisional se ancora em elementos concretos de reiteração e periculosidade, conforme orientação jurisprudencial citada. 9. O princípio da homogeneidade não conduz à revogação automática da prisão preventiva, pois prisão provisória e prisão sentencial possuem naturezas distintas e é inviável, em habeas corpus, realizar juízo prognóstico sobre eventual pena e regime futuros. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A aferição da existência de “fundadas razões” para busca pessoal, quando dependente de revolvimento fático-probatório, não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus, salvo ilegalidade demonstrada de plano. 2. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, somados ao risco de reiteração delitiva apto a justificar a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP. 3. O princípio da homogeneidade não autoriza, em habeas corpus, antecipar juízo sobre pena e regime futuros, quando presentes os requisitos da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 1º, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 214.938/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 10/9/2025, DJEN 15/9/2025; STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26/2/2019, DJe 12/3/2019; STJ, AgRg no RHC n. 207.771/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 981.955/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 13/8/2025, DJEN 19/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.019.668/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 29/10/2025, DJEN 4/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8008030-62.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Mateus Ramos Marques. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8008030-62.2026.8.05.0000)